Tribunal: TJBA
Processo: 8004605-72.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004605-72.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELIMAR DA CONCEICAO MARTINS

Advogado(s)
:
RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO, LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO, RODRIGO VENEROSO DAUR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO USADO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% A.A. QUE, POR SI SÓ, NÃO INDICA ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS PERMITIDA POR LEI. TAXA DE JUROS BASTANTE SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004605-72.2020.8.05.0150, em que é apelante ELIMAR DA CONCEICAO MARTINS e em que é apelado o AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça